Tribunal: TJBA
Processo: 8055793-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055793-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO DE EXPRESSÃO INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO IMPETRANTE. EMBARGOS DO IMPETRANTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo impetrante contra acórdão que concedeu a segurança para majorar a GCET ao percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, com reflexos nos proventos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto ao pedido formulado pelo impetrante, conforme alegado pelo Estado da Bahia; (ii) saber se há erro material na expressão “enquanto perdurar a substituição”, conforme alegado pelo impetrante. III. Razões de decidir 3. O acórdão apreciou integralmente o pedido inicial, inexistindo contradição interna ou julgamento extra petita, pois a ordem se limitou a reconhecer o direito à GCET no percentual de 125% com base no soldo de 1º Tenente. 4. Verifica-se erro material na parte dispositiva ao mencionar “enquanto perdurar a substituição”, expressão incompatível com a condição do impetrante, que já se encontra na inatividade. 5. A correção não altera o mérito do julgado, limitando-se a adequar o texto à realidade funcional do impetrante. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do impetrante acolhidos e embargos de declaração do Estado da Bahia não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.873.456/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8055793-30.2024.8.05.0000, sendo embargantes MARCELO SANTOS DE ALMEIDA e ESTADO DA BAHIA, e embargados as mesmas partes reciprocamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração do impetrante e rejeitar os embargos de declaração do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator